Tribunal: STF
Processo: Rcl 58617
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Judite da Silva, em face de acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios nos autos do agravo de instrumento nº 0707428-88.2021.8.07.0000, por suposta violação do TEMA 792 da Repercussão Geral. 



    A reclamante narra que "a reclamação em testilha está sendo ajuizada contra o acórdão proferido nos autos do agravo mencionado, o qual utilizou o precedente dessa Corte formado no bojo do RE 729.107 – Tema 792 - para negar provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário" (eDoc 1, p. 1)



    Relata que "ao recurso extraordinário, manejado contra o acórdão que julgou totalmente improcedente o agravo de instrumento interposto pelo reclamante, foi negado seguimento pelo tribunal sob o fundamento de que essa Suprema Corte já assentou tese recursal no julgamento do RE 729107/DF (Tema 792), a qual se aplica na espécie" (eDoc 1, p. 4).



    Noticia que "o Conselho de Magistratura do TJDFT negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a questão debatida nos autos se adequa ao TEMA 792 do STF, eis que o título executivo foi constituído sob a égide da Lei Distrital nº 3.624/2005, se tratando de situação jurídica já consolidada, e, por isso, resta inaplicável a Lei 6.618/2020 na espécie em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade" (eDoc 1, p. 4).



    Alega que "há uma nítida diferença entre a matéria recursal da repercussão geral apontada na decisão reclamada e a hipótese vertente, uma vez que se referem à aplicação de Leis em situações diversas. Quanto à primeira, trata-se de norma editada pelo Distrito Federal que previu o teto equivalente a ¼ do limite que dispunha a norma anterior, ou seja, sobreveio in malam partem. Quanto à segunda, vale reiterar, a Lei foi editada para majorar o limite antes previsto in bonam partem" (eDoc 1, p. 5).



    Sustenta que "a aplicação imediata da Lei 6.618/2020 traz consigo benefícios aos credores, cujo valor não ultrapassa o limite de vinte salários mínimos, bem como ao Estado que, ao dispensar um maior número de precatórios, reduz efetivamente a lista de ordem cronológica para pagamento dos débitos, a qual não possui a mínima previsão de quitação sequer daqueles apresentados desde 2003, o que se dirá dos que estão sendo expedidos nos dias atuais" (eDoc 1, p. 6).



    Afirma que "em momento algum buscou o reclamante violar o dispositivo constitucional (art. 5º, XXXVI) que protege o instituto da coisa julgada, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Diversamente, ressalvada a proteção das situações constituídas, requereu a aplicação imediata na norma vigente em uma ação que está em curso, resguardando totalmente a segurança jurídica e a razoável duração processual" (eDoc 1, p. 6).



    Assevera que “o presente caso não encontra óbice no Tema 792 dessa Suprema Corte, visto que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior, restando mal aplicado (e ofendido) o entendimento consolidado em repercussão geral quando do não provimento do agravo interno contra a decisão que não conheceu do recurso extraordinário" (eDoc 1, p. 7).



    Requer, liminarmente, seja suspensa a tramitação do feito na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado e admitir o recurso extraordinário.



    Em despacho de 29.03.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 8).



    A parte beneficiária apresentou manifestação, na qual consigna que “o ente distrital se abstém de fazer defesa eis que o debate aqui travado é eminentemente jurídico” (eDoc 12).



    As informações foram prestadas (eDoc 17).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 21):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APLICAÇÃO AO DECIDIDO NO RE 729.107/DF (TEMA 792), FIRMADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC.



    Ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 



    Confira-se a ementa do acórdão reclamado (eDoc 4, p. 2):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 792 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107, paradigma do Tema 792 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.



    II – Agravo interno conhecido e não provido.”



    Colho do voto (eDoc 4, p. 3-4):



    "Razão não assiste à agravante.



    No caso concreto, o tema controvertido que ensejou a aplicação do regime da repercussão geral diz respeito à possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso. (RE 729.107 – Tema 792).



    A ementa do representativo é a seguinte:



    EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.(Relator Ministro MARCO AURÉLIO, DJe15/9/2020). 



    O acórdão recorrido, por sua vez, fez constar que (ID 29961775):



    (...) Quer a recorrente a imediata aplicação da Lei distrital 6.618/2020 ao caso concreto em que já requisitado pagamento por meio de precatório. Espera ver afastada norma processual relativa à modalidade de requisição de pagamento ao poder público pelo Judiciário, a qual estava em plena vigência ao tempo em que iniciado o processo de precatório, por ver incidir regra processual mais recente – relativa à requisição de pequeno valor – ao intento de alterar atos válidos, completos e acabados.



    Entrementes, para tanto, imprescindível seria ignorar o Princípio da Irretroatividade das Leis, que veda tais manobras processualísticas.



    Assim o afirmo porque o postulado da segurança jurídica impede que lei superveniente produza efeitos sobre situações jurídicas consolidadas, notadamente sob o pálio da preclusão, nada obstante a aplicação imediata da Lei distrital 6.618/2020, que ostenta conteúdo processual. De fato, não há cogitar de retroatividade normativa para atingir situações jurídicas consolidadas, tal como o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5º, inc. XXXVI, da CF/88), em virtude do teor material igualmente ostentado.



    Ocorre que, no caso em exame, o cumprimento individual da sentença coletiva foi iniciado em 5/2/2020 (Id 54540839 do processo de referência) com homologação do cálculo e requisição da expedição do precatório em 27/5/2020 (Id 64041350 do processo de referência), ao passo que a Lei distrital 6.618/2020 entrou em vigor em 19/6/2020.



    Desse modo, fazer incidir ao caso concreto o referido diploma implica malferir o ato jurídico perfeito, violar o instituto da preclusão, vilipendiar segurança jurídica.



    Mais.



    A pretensão deduzida pela recorrente não encontra respaldo na jurisprudência constitucional, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 792, sob repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’ (grifo nosso).



    Nesse ponto, oportuno transcrever trecho do voto condutor do mencionado precedente:



    Mediante a Emenda Constitucional nº 37, de 2002, inseriu-se disposição constitucional transitória a preceituar, presente o artigo 87 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, que seriam tomados como de pequeno valor, até a publicação das leis definidoras pelos entes da Federação, os débitos da Fazenda iguais a quarenta salários mínimos no âmbito estadual e trinta no municipal. O Distrito Federal editou lei – de nº 3.624, em 18 de julho de 2005 – prevendo o teto equivalente a 1/4 do contemplado na disposição constitucional transitória. Não se coloca em dúvida que esta última veio a balha com regência submetida a condição resolutiva, ou seja, a disciplina da matéria pelos Estados. Cumpre, a partir desse predicado do Estado Democrático de Direito, a segurança, definir a aplicação da lei local no tempo. Cabe ao Supremo estabelecer se a lei tem contornos simplesmente instrumentais ou mistos, estando ligada ao direito substancial do credor. No caso, este logrou situação jurídica constituída antes do advento da lei distrital, a reduzir, de quarenta salários mínimos para dez, o teto para quitação dos débitos de pequeno valor independentemente de precatório. Passou a contar, em patrimônio, com o direito de ver o débito satisfeito sem vinculação ao sistema de precatórios. Esse enfoque revela a lei nova, a um só tempo, como material e processual, norteando a última óptica a execução. A não concluir assim, ter-se-á de desconhecer a definição da execução no tempo, ou seja, a partir do momento em que, no processo de conhecimento, o título executivo judicial alcançou a preclusão maior. Haverá a retroatividade da lei nova, ferindo-se de morte a medula do devido processo legal.



    Ora, se a lei não pode retroagir para baixar o teto do pagamento de RPV, tampouco pode para aumentá-lo, não se admitindo, assim, a incidência de lei superveniente quanto a situações jurídicas já consolidadas sob o manto do trânsito em julgado do título executivo, em razão de seu caráter material e processual. 



    Dessa forma, tendo o título executivo sido constituído sob a égide da Lei 3.624/2005, não pode a Lei 6.618/20, publicada em data posterior à constituição do crédito, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade, ser aplicada ao caso concreto.



    Assim, acertada a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida no apelo excepcional àquela descrita no referido representativo (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil).



    Nota-se, em verdade, que a pretensão da agravante é rediscutir o mérito da causa invocando matérias já esgotadas por este Tribunal, providência incompatível com a via estreita do agravo interno.”



    No julgamento do RE 729.107, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 792 da repercussão geral, o Plenário desta Corte decidiu que o valor máximo para pagamento mediante RPV deve ser regulado pela lei vigente no momento do trânsito em julgado do título executivo judicial que se busca o cumprimento.



    Na mesma oportunidade, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Extrai-se do voto condutor do referido julgado:



    “Mediante a Emenda Constitucional nº 37, de 2002, inseriu-se disposição constitucional transitória a preceituar, presente o artigo 87 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, que seriam tomados como de pequeno valor, até a publicação das leis definidoras pelos entes da Federação, os débitos da Fazenda iguais a quarenta salários mínimos no âmbito estadual e trinta no municipal. O Distrito Federal editou lei – de nº 3.624, em 18 de julho de 2005 – prevendo o teto equivalente a 1/4 do contemplado na disposição constitucional transitória. Não se coloca em dúvida que esta última veio a balha com regência submetida a condição resolutiva, ou seja, a disciplina da matéria pelos Estados. Cumpre, a partir desse predicado do Estado Democrático de Direito, a segurança, definir a aplicação da lei local no tempo. Cabe ao Supremo estabelecer se a lei tem contornos simplesmente instrumentais ou mistos, estando ligada ao direito substancial do credor.



    No caso, este logrou situação jurídica constituída antes do advento da lei distrital, a reduzir, de quarenta salários mínimos para dez, o teto para quitação dos débitos de pequeno valor independentemente de precatório. Passou a contar, em patrimônio, com o direito de ver o débito satisfeito sem vinculação ao sistema de precatórios. Esse enfoque revela a lei nova, a um só tempo, como material e processual, norteando a última óptica a execução. A não concluir assim, ter-se-á de desconhecer a definição da execução no tempo, ou seja, a partir do momento em que, no processo de conhecimento, o título executivo judicial alcançou a preclusão maior. Haverá a retroatividade da lei nova, ferindo-se de morte a medula do devido processo legal. Reporto-me ao entendimento do Supremo nos agravos regimentais nos recursos extraordinários nº 601.215/DF e 601.914/DF, ambos da relatoria do ministro Celso de Mello ,Segunda Turma, cujos acórdãos foram publicados nos Diários das Justiça de 20 e 22 de fevereiro de 2013, respectivamente.”



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que, ao afastar a aplicação da nova lei distrital (Lei nº 6.618/2020) à situação jurídica já consolidada antes da sua edição, a decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Suprema fixada no referido paradigma. Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem.



    Assim, como já asseverado, o alegado desrespeito não restou configurado, pois a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, tal como assentado no ato reclamado. 



    Nesse sentido: 



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de situação de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. A discussão posta nestes autos não diverge daquela analisada quando do julgamento do Tema nº 792 do rol da Repercussão Geral, razão pela qual o entendimento do Juízo a quo é consentâneo com a tese fixada no referido tema, a afastar a utilização da via reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (Rcl 55.124-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 15.03.2023)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente